Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-16.2019.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA – GAJ. PERCEPÇÃO POR SERVIDOR SEM VÍNCULO EFETIVO. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. PERIGO DE DANO INVERSO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse suspensa a decisão do TCDF, que considerou indevido o pagamento de Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), percebida por servidor comissionado da Defensoria Pública do Distrito Federal.
2. Na hipótese, a decisão do TCDF, que determinou o não pagamento da GAJ aos servidores comissionados não efetivos da Defensoria Pública do Distrito Federal, goza de presunção de legalidade, sendo necessária cognição exauriente nos autos principais, a fim de que seja definido se a gratificação reivindicada pelo agravante é extensiva aos servidores comissionados, sem vínculo efetivo com a Administração Pública.
3. Ademais, por caracterizar verba de caráter alimentar, portanto, irrepetível, não se mostra possível a concessão do provimento antecipado almejado, diante do perigo de irreversibilidade da medida, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC. Neste sentido: (Acórdão 1094730, 07002193920188079000, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 8/5/2018)
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem custas, em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro, por estar o recorrente assistido pela Defensoria Pública.
5. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.